Tribunal: TJMT
Processo: 1009358-86.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009358-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI BANCO SA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EDILSON COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 878.953.741-68 (AGRAVANTE), BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (PROCURADOR), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.
” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009358-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDILSON COSTA DE OLVEIRA

AGRAVADO:

OMNI FINANCEIRA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDILSON COSTA DE OLVEIRA
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão nº 1002331-43.2023.8.11.0003, proposta por
OMNI FINANCEIRA S.A,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo MARCA/MODELO: MERCEDES-BENZ/LS-1935 3-EIXOS 2P (DIESEL) TIPO:4, ANO:1993 COR: BRANCA, PLACA: ADN5458, CHASSI: 9BM388054NB963612.

Em suas razões recursais, o agravante alega que “
o banco ingressou com a presente ação sem a juntada de documento hábil para tanto, qual seja a Cédula de Credito Bancário, a qual é capaz de comprovar a constituição da relação jurídica, da garantia real ofertada, o conteúdo e as condições da operação de crédito, inclusive para a constatação de mora e a sua purgação
” (sic).

Assevera que “
é de conhecimento que para o deferimento da liminar de busca e apreensão, neste tipo de contrato de adesão em questão, deve o credor constituir o devedor em mora, promovendo a notificação extrajudicial, pessoal e via cartório competente (limite territorial ao qual está restrita a atividade do Oficial de Registro), dentre outros
” (sic).

Destaca que “
a Cédula de Crédito Bancário é documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, sendo requisito indispensável para a comprovação da alienação fiduciária e para a Ação de Busca e Apreensão
“ (sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
, revogando-se a liminar concedida no processo de origem, e de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 08/05/2023, conforme Id. 167431707.

Contraminuta ofertada no Id 168901684, rebatendo as razões do recurso, e ao final, pugna pelo seu desprovimento.

Preparo recursal recolhido no Id. 166178657.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
EDILSON COSTA DE OLVEIRA
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo MARCA/MODELO: MERCEDES-BENZ/LS-1935 3-EIXOS 2P (DIESEL) TIPO:4, ANO:1993 COR: BRANCA, PLACA: ADN5458, CHASSI: 9BM388054NB963612.

Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir
da parcela de número 2
, vencida em 10/11/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

Ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Em análise dos documentos juntados à exordial, verifica-se que a instituição agravada encaminhou notificação extrajudicial (Id. 108888710 - autos de origem) para o endereço Rua Vitoria, 414, Loteamento Padre Ezequiel Ramin, Rondonópolis-MT, CEP 78.721-305.

Ao verificar a peça recursal, nota-se que é o mesmo endereço expresso pelo agravante em sua qualificação, logo, em que pese o AR tenha sido recebido por terceiros (”
Eliane S. Rosa
”), houve a constituição da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA FICHA CADASTRAL COMO ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA
– PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.”
(TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

(TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Superada qualquer dúvida quanto à constituição em mora do agravante e em que pese a sua alegação de ausência de cédula crédito bancário (contrato), o entendimento jurisprudencial é no sentido de que sua falta não afasta a análise da liminar de busca e apreensão, tampouco inibe a caracterização da mora, a qual, neste caso, restou demonstrada, como exemplificado nas linhas acima.

Além disso, tem-se que referida questão sequer foi submetida à apreciação do togado singular, de modo que sequer deve ser conhecida neste juízo de cognição não exauriente, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor em mora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023